Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704699-68.2021.8.07.0007 RECORRENTE: HZ GERADORES LTDA RECORRIDO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Apelação não conhecida. A parte recorrente alega violação ao artigo 413 do Código Civil, requer seja reconhecida abusiva a multa constante do contrato entabulado entre as partes, para reduzi-la para o percentual máximo em 5% (cinco por cento) do valor do contrato. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Paulo de Campos Echeverria, inscrito na OAB/SP n.o 249.220, OAB/DF n.o 21.695, OAB/RJ n.o 137.615, OAB/BA n.o 69.913 e OAB/PE n.o 59.443. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 413 do CCB, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado João Paulo de Campos Echeverria, inscrito na OAB/SP n.o 249.220, OAB/DF n.o 21.695, OAB/RJ n.o 137.615, OAB/BA n.o 69.913 e OAB/PE n.o 59.443. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028